Tribunal: STF
Processo: MS 25203
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-03
Data de publicação: 2005-08-03

Ementa:
E M E N T A: JUSTIÇA ELEITORAL - REQUISIÇÃO DE SERVIDORES (LEI Nº
6.999/82) - EFICÁCIA TEMPORAL DESSA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA -
CESSAÇÃO DO AFASTAMENTO DOS SERVIDORES REQUISITADOS, POR EFEITO DA
SUPERAÇÃO DO PRAZO LEGAL - NECESSÁRIO E AUTOMÁTICO DESLIGAMENTO DO
SERVIDOR CEDIDO, COM A SUA CONSEQÜENTE DEVOLUÇÃO À REPARTIÇÃO DE
ORIGEM - INEXISTÊNCIA, EM TAL SITUAÇÃO, QUANTO AO SERVIDOR
REQUISITADO, DE DIREITO SUBJETIVO À PERMANÊNCIA NO ÓRGÃO ELEITORAL
REQUISITANTE - CORRETA DELIBERAÇÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS
DA UNIÃO, COM APOIO EM COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL QUE LHE CONFERE A
PRERROGATIVA DE EXERCER A FISCALIZAÇÃO EXTERNA DOS PODERES DA
REPÚBLICA (CF, ARTS. 70 E 71) - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO PODER
CONSTITUCIONAL DE CONTROLE EXTERNO DEFERIDO, INSTITUCIONALMENTE, AOS
 TRIBUNAIS DE CONTAS - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO